Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, indeferiu o pedido de processamento de reconvenção em que se objetiva a inversão da obrigação alimentar, com a condenação do genitor ao pagamento de alimentos em benefício da filha.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria “(...) para determinar o processamento da reconvenção”.
3. O r. Juízo de origem fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 8% (oito por cento) dos rendimentos da ré/genitora.
4. A guarda da criança é objeto de discussão nos autos de ação autônoma, ajuizada pelo genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a reconvenção deve ser admitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 343 do CPC, “Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”.
7. Há conexão entre a ação de alimentos e a reconvenção em que se objetiva a inversão da obrigação alimentar, com a condenação do genitor ao pagamento de alimentos. O processamento da reconvenção permite que as partes obtenham, em tempo razoável e em observância ao princípio da eficiência (arts. 6o e 8o do CPC), decisão de mérito justa e efetiva. O indeferimento do processamento da reconvenção, e a consequente ausência de análise do pedido de inversão da obrigação alimentar, pode representar prejuízo ao melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.